Tribunal: TJSP
Processo: 1004412-06.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual – Permitida igualmente a capitalização dos juros remuneratórios com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso da autora.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a anual – Permitida igualmente a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização – RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Banco apelado que comprovou ter inscrito a alienação fiduciária relacionada à avença em comento no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), demonstrando o fato gerador da cobrança atinente à tarifa de registro de contrato – Não observação de onerosidade – Inexistência de documentos demonstrando a avaliação do bem financiado – Cobrança da tarifa de avaliação de bem que se mostra injustificada, devendo ser afastada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade de cobrança do consumidor apenas no início do relacionamento com a instituição financeira – Entendimento consolidado no Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior Tribunal de Justiça – Contrato entabulado após o advento da Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a tarifa – Inexistente informação nos autos revelando anterior relação negocial entre as partes – Ausência de comprovação de abusividade – Tarifa mantida – RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no Resp. n. 1.639.320/SP – Muito embora tenha sido facultado à requerente a contratação do seguro, não lhe foi permitido escolher a seguradora, haja vista que a empresa securitária contratada pertence ao mesmo grupo econômico do banco réu – Cobrança do seguro que deve ser arredada – RECURSO PROVIDO.
ENCARGOS MORATÓRIOS – Cláusulas contratuais contrárias ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça tanto no RESP 1.058.114/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, como na Súmula 472 – Comissão de permanência camuflada sob a denominação de "juros remuneratórios para operações em atraso" e cumulada com outros encargos – Inadmissibilidade - Cabível apenas a cobrança de juros remuneratórios para o período de normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% – RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a inexistência de má-fé do banco na cobrança do encargo afastado.
CONCLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004412-06.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante EDNOLIA
DE SOUZA ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 13.330,20
Sentença de improcedência disponibilizada em 11/09/2020
Honorários: 10% do valor da causa
Apelo sem menção a honorários
APELAÇÃO N. 1004412-06.2019.8.26.0223
COMARCA DE GUARUJÁ
APELANTE: EDNOLIA DE SOUZA ASSIS
APELADO: BANCO PAN S/A
VOTO N. 11196
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento de veículo
Sentença de improcedência Recurso da autora.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS Por disposição expressa
do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04, regulamentadora das
cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual Permitida
igualmente a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada RESP
973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula
da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros
mensal nela estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ

Título
emitido
posteriormente
a
31.3.2000

Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001
reconhecida
Prevista, expressamente, a capitalização

RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE A amortização pela “Tabela Price” é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade

RECURSO DESPROVIDO.
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DE BEM
Possibilidade de cobrança
quando constatada a prestação do serviço e a sua não
onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP Banco apelado que comprovou
ter inscrito a alienação fiduciária relacionada à avença em
comento no Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV), demonstrando o fato gerador da cobrança
atinente à tarifa de registro de contrato Não observação de
onerosidade Inexistência de documentos demonstrando a
avaliação do bem financiado
Cobrança da tarifa de
avaliação de bem que se mostra injustificada, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
3
afastada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Entendimento consolidado no
Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Contrato entabulado após o advento da
Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a
tarifa Inexistente informação nos autos revelando anterior
relação negocial entre as partes Ausência de comprovação
de
abusividade

Tarifa
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Possibilidade
de sua previsão desde que fruto de opção pelo consumidor, a
quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada
a “venda casada”
Tese consagrada no Resp. n.
1.639.320/SP
Muito embora tenha sido facultado à
requerente a contratação do seguro, não lhe foi permitido
escolher a seguradora, haja vista que a empresa securitária
contratada pertence ao mesmo grupo econômico do banco
réu
Cobrança do seguro que deve ser arredada

RECURSO PROVIDO.
ENCARGOS MORATÓRIOS
Cláusulas contratuais
contrárias ao entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça tanto no RESP 1.058.114/RS, julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, como na Súmula 472
Comissão de permanência camuflada sob a denominação de
“juros remuneratórios para operações em atraso” e
cumulada com outros encargos
Inadmissibilidade -
Cabível apenas a cobrança de juros remuneratórios para o
período de normalidade, juros moratórios de 1% ao mês e
multa contratual de 2% RECURSO PROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples dada a
inexistência de má-fé do banco na cobrança do encargo
afastado.
CONCLUSÃO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo proposta por EDILEUZA DA CRUZ NASCIMENTO em face de BANCO PAN
S/A.
O douto Juízo a quo julgou a ação improcedente às fls. 233/236.
Em razão da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
4
a causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, recorre a demandante a fls. 238/270. Alega, em
síntese: (i) abusividade da capitalização de juros; (ii) inadequação da aplicação do
método de amortização (tabela price); (iii) ilegalidade da cobrança das tarifas de
registro de contrato, avaliação de bem, cadastro bem como do seguro de proteção
financeira; (iv) ilicitude da comissão de permanência.
Contrarrazões às fls. 273/288.
É o relatório.
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Por disposição expressa do art. 28, §1o, I, da Lei n. 10.931/04,
regulamentadora das cédulas de crédito bancário, é admitida a cobrança de juros
capitalizados em periodicidade inferior a anual, in verbis: “Na cédula de crédito
bancário poderão ser pactuados: I os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Por adotar a mesma tese, colaciona-se julgado desta Corte
Bandeirante:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
JULGADA
IMPROCEDENTE
-
contrato
de
financiamento de veículo. CERCEAMENTO DE
DEFESA
POR
CONTA
DE
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - não ocorrência -dilação
probatória desnecessária - questão de direito - prova
documental que permitia o desate da lide preliminar
rejeitada. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - cédula de
crédito bancário - capitalização em período inferior a
doze meses que é permitida por força do art. 28, §1o, I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
5
da Lei no 10.931/04 - existência de pactuação expressa,
na espécie - sentença mantida - Recurso desprovido”
(TJSP, Apelação n. 0050756-48.2010.8.26.0071, Rel.
Des. Castro Figliolia, j. 11.07.2014).
Não bastasse, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000,
emergiu o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de
exame repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000),
desde que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Relatora p/acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, J. 27.06.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00,
reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que
expressamente pactuada”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do art. 5o, caput e parágrafo único.
Porém, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi atribuída
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou por maioria
constitucional o art. 5o, caput, da sobredita medida provisória, vencido o relator,
Ministro Marco Aurélio, sendo o acórdão redigido pelo Ministro Teori Zavascki.
Adotadas essas diretrizes, a capitalização mensal apurada não mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
6
poderá ser excluída quando o contrato celebrado for posterior a 31.03.2000 e houver
previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da mencionada
MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do art. 4o do Decreto n. 22.626/33,
conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, julgado sob
o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1036 do CPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde que
expressamente avençada.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
citado REsp n. 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência do anatocismo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
7
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada.'

'A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'(...). 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido”. (REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se também pacificada com a edição da
Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
8
Ora, a avença em testilha foi celebrada em 29.12.2014 (fls. 182),
isto é, após a edição da MP. 1963-17/2000.
No instrumento respectivo, observa-se a contratação de taxa de
juros anual de 27,2% (fls. 181), que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo
referencial mensal de 2,03%, legitimando a capitalização.
Infere-se, então, que a instituição financeira está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, uma vez que se cumpriu o quanto estipulado
no artigo 6o, III, do CDC, mediante previsão contratual nesse sentido.
DA UTILIZAÇÃO DA “TABELA PRICE”
As mesmas considerações relativas à capitalização de juros são
pertinentes à “Tabela Price”. O fato de esse sistema de amortização englobar
premissas de matemática financeira que impliquem capitalização da taxa de juros
não denota, por si só, irregularidade, uma vez que a prefixação do valor das
prestações permite, previamente à adesão ao financiamento, a plena ciência do
custo do capital tomado.
A sua utilização, por conseguinte, é legítima, não configurando
ilegalidade, na esteira do que vem sendo decidido por este Tribunal:
“(...)TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que
seja afastada a utilização da Tabela Price -
Descabimento - Hipótese em que o sistema de
amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição
dos juros durante o período de doze meses, de forma a
não ultrapassar a taxa pactuada no contrato -
Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema
de amortização - Precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça RECURSO DESPROVIDO NESTA
PARTE.
(...)”
(Apelação
n.
0029984-52.2012.8.26.0602, Rel. Des. Ana de Lourdes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
9
Coutinho Silva da Fonseca, j. em 29/09/2014)
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
ART. 285-A DO CPC - INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MP
No
2.170-36/2001
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS CAPITALIZAÇÃO - TABELA
PRICE - TARIFAS BANCÁRIAS - É própria ao caso a
incidência do artigo 285-A do Código de Processo
Civil. Em incidente, o Colendo Órgão Especial desta
Egrégia
Corte
afastou
a
alegação
de
inconstitucionalidade da MP no 2.170-36/2001, estando
em trâmite ação no Excelso Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado - A contratação de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal
permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as
Instituições Financeiras não se submetem ao limite de
12% ao ano. A capitalização dos juros é admitida nos
termos da Medida Provisória no 2.170-36/2001. A
amortização pela 'tabela price' é legítima, não
configurando ilegalidade ou abusividade, não sendo
própria a substituição por outro método não
contratado. Impugnação das tarifas bancárias, sem
indicar especificamente a tarifa ou a cláusula que
entende como ilegal ou abusiva R. sentença mantida
Recurso
não
provido”
(Apelação
n.
1007793-03.2014.8.26.0577, 22a Câmara de Direito
Privado,
rel.
Des.
Roberto
Mac
Cracken,
j.
04/09/2014);
“Não há vedação para utilização da Tabela Price,
método consagrado de financiamento em que cada
prestação é composta de duas parcelas distintas, uma
referente aos juros e outra ao capital emprestado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
10
sendo que de início a dos juros é maior que a do
capital, invertendo-se essa equação ao longo do
contrato. No entanto, o anatocismo, incidência de juros
sobre o capital acrescido de juros do período anterior,
não ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros
cobrados incidem sobre um capital menor, em virtude
da dedução da parcela referente ao capital” (Apelação
n. 0011964-29.2006.8.26.0309, Rel. Des. JOVINO DE
SILOS, j. 13.08.2013, 16a Câm. Dir. Privado);
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO.
VEÍCULO.
CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFAS
ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS (AVALIAÇÃO DE
BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SERVIÇOS DE
TERCEIRO). [...] 3. Regular a cobrança de juros
capitalizados, não há que se falar em ilegalidade da
Tabela
Price”
(Apelação
n.
0047101-76.2013.8.26.0002, Data: 03/12/2014, 14a
Câmara de Direito Privado, Relator: Melo Colombi).
Não há onerosidade excessiva na utilização da “Tabela Price”,
mormente porque a capitalização de juros, prevista em contrato, mostrou-se cabível,
tornando prejudicada a discussão relativa ao “anatocismo” no bojo do sistema de
amortização.
DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DE BEM
No que concerne às cobranças de tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o
rito dos recursos repetitivos, estabeleceu, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
11
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
12
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp n. 1.578.553/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28.11.2018) sem ênfase no original.
O contrato sub judice efetivamente prevê a cobrança da tarifa de
registro de contrato, arbitrada em R$ 97,93, e da tarifa de avaliação de bem,
estipulada em R$ 260,00 (fls. 30).
Como se pode notar, a referida Corte Superior considera a fixação
desses encargos válida, salvo nas hipóteses de não contraprestação e de
onerosidade excessiva.
No caso em tela, constata-se a inclusão, no campo “Observações”
do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fls. 184), da alienação
fiduciária correspondente à avença em comento, de maneira a comprovar o fato
gerador da tarifa de registro de contrato.
Não se detecta exorbitância no montante exigido.
Via de consequência, justificada está a pactuação do encargo.
No que se refere à tarifa de avaliação de bem, infere-se que, na
hipótese dos autos, o réu não colacionou documento apto a demonstrar a avaliação
do veículo financiado.
A tarifa, então, resulta arredada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
13
DA TARIFA DE CADASTRO
A Resolução CMN n. 3.919/2010, que delimita os fatos geradores
atinentes à tarifa de cadastro, estabelece que ela se destina à “Realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de
poupança ou contratação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente”.
De outro lado, a Resolução CMN n. 4.021/2011, em seu artigo 3o,
traz que “A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas
naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos
geradores da cobrança estabelecidos na tabela I anexa a esta Resolução, assim
considerados aqueles relacionados a: I cadastro”.
Sobre as tarifas bancárias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
asseverou, em sede de recurso repetitivo, que permanece válida a tarifa de
cadastro expressamente tipificada por meio de ato normativo próprio, a qual pode
ser cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira:
“Com a vigência da resolução CMN n. 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança de serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação de tarifa de emissão de carnê
(TEC) e da tarifa de abertura de crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
14
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira” (STJ, REsp. n.
1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, J. 28.08.2013).
Não bastasse, o Tribunal da Cidadania editou a Súmula 566, cujo
enunciado preconiza que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Então, à luz das referidas resoluções, do verbete da Súmula
colacionada e do que restou decidido em sede de recurso repetitivo, mostra-se
lícita a cobrança de tarifa de cadastro.
No caso em testilha, o contrato impugnado, celebrado após o
advento da Resolução-CMN n. 3.518/2007, faz expressa menção à aludida tarifa,
fixada em R$ 612,00 (fls. 181). Não há, então, que se cogitar de desconhecimento
quanto à sua incidência. Outrossim, inexiste nos autos informação revelando
anterior relação negocial entre a consumidora e o réu.
Quanto ao seu valor, não se entrevê abusividade, considerando-
se, ademais, que a recorrente não revela qual seria a tarifa média divulgada pelo
Bacen a título de cadastro, impedindo uma análise mais acurada dessa questão.
Via de consequência, o encargo se mostra regularmente
convencionado.
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança da
tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, a jurisprudência desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
(i) “APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - Estando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
15
autos devidamente instruídos, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de
prova pericial - Inteligência do art. 330, I, do CPC -
Inocorrência de cerceamento de defesa Preliminar, arguida
pela ré, afastada. TARIFA DE CADASTRO Possível a
cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista no contrato,
autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central
do Brasil e em conformidade com tese exarada, pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo - Decisão mantida
Apelo do autor improvido.
(...) ” (TJSP, Apel. n. 0001765-81.2013.8.26.0638, 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Salles Vieira, julgado
em 31.03.2016) sem destaque no original e;
(ii) “APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CERCEAMENTO
DE DEFESA
Presentes requisitos autorizadores do
julgamento nos moldes do art. 285-A, do CPC - Matéria
exclusivamente
de
direito,
desnecessária
a
dilação
probatória, eis que presentes nos autos os documentos
relevantes ao esclarecimento da lide
Hipótese afastada.
(...) TAXA DE CADASTRO - Previsão no art. 1o, da Circular n.
3.466/2009, do BACEN - Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Apelante não demonstrou que já
mantinha relação com o banco-apelado- Admissibilidade.
CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA
CONTRATUAL
-
Pacífico
o
entendimento
sobre
a
impossibilidade de cobrança cumulativa de tais encargos
Recurso Especial Repetitivo n. 973.827/RS Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
16
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP,
Apel.
n.
1033470-14.2014.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Costa Netto, julgado em 28.01.2015) sem ênfase
no original.
O recurso da autora, portanto, não vinga nesse tópico.
DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Em relação à contratação do seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320, à luz do art. 1.040
do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
17
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da
despesa com o registro do pré-gravame, condenando-
se porém a instituição financeira a restituir o indébito
em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para
declarar a ocorrência de venda casada no que tange
ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema
958/STJ,
tendo
havido
comprovação
da
prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços
prestados
por
terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Com efeito, a autora se bate contra a cobrança de R$ 600,00
estampada na avença, às fls. 181, a título de contratação de seguro prestamista.
Embora a inserção do seguro não seja vedada pelas normas que
regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante constou no v.
Acórdão exarado no REsp 1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço
financeiro, tem-se por configurada, na espécie, a “venda casada”, uma vez que o
banco, embora tendo propiciado à autora optar ou não pela contratação (cf.
proposta de adesão de fls. 190), não lhe permitiu escolher a seguradora, a qual
pertence ao mesmo grupo econômico do requerido.
Constatada a ilegalidade do mencionado seguro, de rigor o seu
afastamento e, portanto, a reforma da r. sentença neste tópico, acolhendo-se a
irresginação da demandante.
DOS ENCARGOS MORATÓRIOS COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
18
O exame da legalidade da cobrança dos encargos moratórios,
sobretudo a título de 'comissão de permanência', foi submetido ao rito do art. 543-C
do CPC/1973 (art. 1036 do CPC/2015), no julgamento do Recurso Especial n.
1.058.114/RS, com voto vencedor do Ministro João Otávio de Noronha, em sessão
realizada no dia 12.08.2009, no qual ficaram consolidadas as seguintes teses:
“A - Nos contratos bancários sujeitos ao Código de
Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida;
B - A importância cobrada a título de comissão de
permanência não poderá ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média
de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da
operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC;
C - Constatada abusividade dos encargos pactuados na
cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz
decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a
vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação
dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140
do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do
Código Civil brasileiro;
D - A decretação de nulidade de cláusula contratual é
medida excepcional, somente adotada se impossível o
seu aproveitamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
19
Em outras palavras, a cobrança da comissão de permanência é lícita
quando observada a taxa média dos juros de mercado no período, apurada pelo
Banco Central do Brasil, não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato nem estar com eles cumulada,
questões que foram objeto das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de
Justiça.
Eis o teor dessas Súmulas:
Súmula 30: “a comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”.
Súmula 294: “Não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela
taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Súmula 296: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis
com a comissão de permanência, são devidos no
período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”.
Súmula 472: “a cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
Então, após o inadimplemento e até o efetivo pagamento, incide
apenas a comissão de permanência, calculada à taxa média de mercado, não devendo
superar os encargos moratórios e remuneratórios contratualmente previstos nem se
somar a eles.
Pois bem; com relação ao contrato em tela, as diretrizes sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
20
encargos em razão da inadimplência estão estipuladas na cláusula 14 (fl. 181), que
prevê, in verbis:
“14) Na hipótese de inadimplência de qualquer
parcela, autorizo o CREDOR, assim como também autoriza(m) o(s)
INTERVENIENTE(S) AVALISTA(S), se for o caso, de forma
irrevogável e irretratável, a cobrar os seguintes encargos sobre o
valor em atraso, a serem pagos durante o período de inadimplência:
(i) os Juros Remuneratórios da Operação serão
substituídos pelos Juros Remuneratórios para Operações em Atraso,
vigente à época, disponíveis para consulta no site
www.bancopan.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nos
Correspondentes do CREDOR, calculados pro rata die;
(ii) juros moratórios equivalentes a 1% (um por
cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos
encargos previstos nas alíeneas anteriores e;
(iii) multa não compensatória de 2% (dois por
cento) sobre o total devido.;”
Apesar de empregar nomenclatura diversa, tem-se que a expressão
“juros remuneratórios para operações em atraso vigente à época”, descrita em
encargos de inadimplência, equivale, sim, à autêntica “comissão de permanência”,
pois que dá oportunidade ao banco de cobrar a taxa conforme seus parâmetros
internos, de forma a onerar excessivamente a relação contratual, isso sem falar na
violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres de informação e transparência
previstos no código consumerista (arts. 4o, III, 6o, III, 46, 47, 51, IV e § 1o, III, e 52,
II, todos do CDC).
Trata-se, por conseguinte, de cobrança camuflada de comissão de
permanência que, na hipótese “sub judice”, vem indevidamente somada a juros
moratórios e multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
21
Respaldando esse entendimento, mencionam-se alguns precedentes
jurisprudenciais desta Corte Bandeirante:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO CAPITAL DE GIRO (...) COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA Insurgência contra a cumulação da
comissão de permanência com outros encargos
moratórios ADMISSIBILIDADE: No presente caso não
há previsão de cobrança de encargo com a
denominação "comissão de permanência", mas sim de
"Taxa de Remuneração Operações em Atraso" e
cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa
de 2% para o período de inadimplência. Pode ser dito
que a cobrança dessa taxa de remuneração e cumulada
com juros de mora e multa é uma forma disfarçada de
cobrar comissão de permanência com outros encargos.
É o caso de se aplicar a Súmula 472 do E. STJ.
Sentença reformada neste aspecto. (....)” (TJSP, Apel.
n. 1004330-34.20168.26.0302, Rel. Des. Israel Góes
dos Anjos, 37a Câmara de Direito Privado, j.
20.09.2016);
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS
IMPROCEDENTES
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO
PEDIDO
DE
REFORMA - REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA.
(...) TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM
ATRASO"
ENCARGO
QUE
TEM
A
MESMA
NATUREZA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA,
DEVENDO ASSIM SEGUIR AS MESMAS REGRAS A
ESTA
APLICADA
LEGALIDADE
DE
SUA
EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
22
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA, E
MULTA CONTRATO QUE CONTA COM PREVISÃO
EXPRESSA
DE
EXIGÊNCIA
CUMULADA
DESACERTO
DA
R.
SENTENÇA
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP,
Apel.
n.
0003364-31.2013.8.26.0452, Rel. Des. Simões de
Vergueiro, 16a Câmara de Direito Privado, j.
13.09.2016);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito
bancário Execução fundada em contrato de abertura
de crédito em conta corrente Crédito para capital de
giro Sentença de procedência parcial que entendeu
haver cumulação de encargos moratórios Hipótese em
que o banco sustenta a inaplicabilidade do CDC e a
legalidade da cobrança da "taxa de remuneração
operações em atraso" cumulada com outros encargos
moratórios Fundamentos da r. sentença mantidos
Nome do encargo moratório distinto da expressão
"comissão de permanência" que não interfere no
direito aplicável Similitude de situações jurídicas
Inacumulabilidade de encargos moratórios no caso
concreto Recurso, entretanto, provido porque, nada
obstante a nulidade da cláusula, a pretensão da
instituição financeira não inclui encargos de mora,
mas tão somente juros de mora e multa de 2%
Provimento ao recurso, com observação . Dispositivo:
deram provimento ao recurso” (TJSP, Apel. n.
1001787-17.2014.87.26.0597,
Rel.
Des.
Ricardo
Negrão, 19a Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2016).
Em vista do conteúdo do citado recurso especial repetitivo, que
orienta o respeito, na medida do possível, da vontade das partes, assim como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
23
Súmula 472 do Tribunal da Cidadania, tem-se por cabível, então, apenas a cobrança
de: juros remuneratórios segundo as taxas estipuladas para o período de normalidade
(27,2% ao ano e 2,03% ao mês, conforme já consignado neste acórdão), juros
moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
A restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro
prestamista, avaliação de bem e encargos moratórios deve ser feita de forma
simples e não em dobro, pois não se vislumbra dolo ou má-fé da instituição
financeira, senão cobrança baseada na suposta ilicitude do encargo, o que se
enquadra na exceção “engano justificável”, previsto no parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor, causa excludente da repetição em
duplicidade.
O montante a ser devolvido será atualizado monetariamente
desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação,
permitida a sua compensação com eventual saldo devedor.
Na mesma esteira, julgado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção
do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto
a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido (STJ -
AgRg no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a
Turma Julgado em 9 de agosto de 2011).
CONCLUSÃO
À vista das considerações tecidas, reforma-se a r. sentença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004412-06.2019.8.26.0223 -Voto no
24
declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem, do seguro de
proteção financeira, bem como dos encargos moratórios nos moldes antes fixados,
determinando-se a recontagem do valor financiado.
Diante da sucumbência recíproca em igual extensão, cada um dos
litigantes suportará 50% das custas e despesas processuais, devendo destinar ao
patrono da parte “ex adversa” honorários sucumbenciais no percentual de 10% do
valor da causa.
Ante o parcial provimento do presente recurso não são arbitrados
honorários recursais.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora